Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL - MAIS DE DOIS ANOS DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os sistemas de penhora on-line à disposição do juízo foram concebidos como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no princípio da razoabilidade.

2. In casu, passados mais de dois anos desde as últimas pesquisas realizadas, e não havendo notícia de bens aptos a satisfazerem o crédito, em consideração aos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação das diligências, que não possuem limite máximo de repetições.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a realização da pesquisa pelos sistemas.